Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MPDFT NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. CUMULAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, E A MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, AMBOS DO CP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e congruente, as teses apresentadas pelas partes, inexistindo, portanto, o vício apontado pelo embargante. É dizer, a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.